Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701969-32.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCATIVA BRAGA E ELOI LTDA - EPP, SOCIEDADE EDUCACIONAL CCI SENIOR LTDA - ME AGRAVADO: MAXIMINIANO ALCIDES LIMA, SHIRLEY RODRIGUES DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de veículo gravado com alienação fiduciária Na via do presente recurso, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo e ao final, o deferimento de penhora do veículo indicado. Preparo recolhido, id. 73472860. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no inciso III do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão efeito suspensivo tendo em vista a possibilidade de arquivamento dos autos. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada até o julgamento final deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora